Tribunal: TJES
Processo: 5000680-12.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000680-12.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDAIR SENRRA GONCALVES SILVA

APELADO: TAMASA ENGENHARIA SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA EM OBRAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DIALETICIDADE REJEITADAS. PROVAS INSUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA APENAS PARA RECONHECER A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA TACITAMENTE NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Aldair Senrra Gonçalves Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização material e moral decorrentes de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia ES-341, em trecho sob responsabilidade da empresa Tamasa Engenharia S.A., alegando o apelante ausência de sinalização adequada. Requer também a reforma do indeferimento da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o recurso é deserto;
(ii) estabelecer se houve violação ao princípio da dialeticidade;
(iii) determinar se ficou comprovada a responsabilidade civil da empresa apelada pelo acidente;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prosseguimento da ação, em todas as suas fases, sem apreciação expressa do requerimento de concessão da assistência judiciária formulado pela parte autora, que inclusive o reiterou, implica em deferimento tácito de tal benefício, o que afasta a arguição de deserção da apelação.

4. As razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença, observando o princípio da dialeticidade (arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC), em conformidade com a orientação do STJ.

5. As imagens juntadas pela requerida demonstram a existência de sinalização de obras no local, não infirmada por prova robusta produzida pelo autor.

6. A prova oral é inconclusiva quanto à existência ou não de sinalização no ponto exato do acidente e quanto à dinâmica do sinistro, pois a testemunha não se recordou das circunstâncias específicas.

7. Os vídeos apresentados pelo autor não comprovam a alegada ausência de sinalização, sendo suficiente, em obras rodoviárias, a sinalização ao longo do trecho, conforme demonstrado pela requerida.

8. O autor não se desincumbiu do ônus probatório acerca dos fatos constitutivos de seu direito, impondo-se a manutenção da improcedência dos pedidos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de preparo não caracteriza deserção, quando houver deferimento tácito da assistência judiciária.

2. O princípio da dialeticidade é atendido quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, mesmo que reiterem argumentos já apresentados.

3. A demonstração de sinalização adequada em trecho de obra rodoviária, aliada à insuficiência das provas produzidas pelo autor, afasta a responsabilidade da empresa executora pelas consequências do acidente.

4. A insuficiência de provas quanto à dinâmica do acidente impede o reconhecimento da responsabilidade civil da empresa demandada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 101, §1º; 932, III; 1.010, II e III.
CTB, arts. 28 e 95, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022.
TJES, Apelação Cível n. 5014070-56.2021.8.08.0048, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 19.02.2024.
TJES, Apelação Cível n. 0001602-88.2015.8.08.0038, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 31.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000680-12.2022.8.08.0039

APELANTE: ALDAIR SENRRA GONÇALVES SILVA

APELADOS: TAMASA ENGENHARIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA / DA DESERÇÃO

Pretende o apelante a assistência judiciária e a recorrida argui a ocorrência de deserção.

Conforme depreendo do caderno processual, desde a petição inicial o autor pleiteou a gratuidade da justiça.

O magistrado, porém, determinou a citação da parte demandada, restando silente quanto a esse requerimento, o que levou o aqui recorrente a se dirigir ao juízo, reiterando-o.

Não obstante a persistência da omissão do julgador a respeito, o feito prosseguiu, culminando com a prolação da sentença impugnada que, diante da improcedência dos pedidos deduzidos pelo apelante, condenou este ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Opostos embargos de declaração, com o objetivo de que fosse suprido o ponto omisso (assistência judiciária), o apelante não obteve êxito, porquanto o julgador na origem assentou que, se houve condenação nos ônus sucumbenciais, demonstrado estava o indeferimento da almejada gratuidade.

Flagrante, porém, o erro.

Ora, se a ação teve curso sem a determinação de pagamento das custas processuais iniciais, tem-se por óbvio o deferimento tácito da referida benesse, na esteira da jurisprudência pátria, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Portando, não há que se falar em indeferimento, quando, ainda que tacitamente, o benefício já havia sido concedido.

Acaso o julgador entendesse que não se faziam presentes os requisitos para tal, deveria ter procedido na forma do art. 99, §2º, do CPC, oportunizando a parte demonstrar o seu estado de hipossuficiência, o que, todavia, não o fez.

Nesse cenário,
tenho por manter a gratuidade em favor do apelante
, mesmo porque a recorrida em instante algum trouxe elementos de convicção aptos a infirmar a presunção juris tantum que recai sobre a declaração de pobreza apresentada por aquele.

Ademais, mister registrar que a condenação em custas e honorários no caso sob exame decorreu da sucumbência da parte autora. Portanto, mesmo beneficiária da assistência judiciária, deveria ser condenada em tais ônus, ressalvando-se, porém, a suspensão da exigibilidade das aludidas verbas, nos termos do art. 98, §3º, da legislação processual civil, ponto não observado pelo juiz.

Registro, assim, que se trata de situações absolutamente claras e distintas. Repito: condenação da parte vencida em custas e honorários não significa, por si só, afastamento da benesse anteriormente assegurada de forma tácita.

De conseguinte, estando a parte vencida amparada pela gratuidade processual, resulta claro que a interposição recursal poderia ocorrer sem o respectivo preparo, o que evidencia a não caracterização de deserção.

Rejeito, pois, esta preliminar.

DA AUSÊNCIA DE DI
ALETICIDADE

Prosseguindo, passo a enfrentar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo não assistir razão à apelada.

Referido princípio, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão questionada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Neste caso, as razões do recurso defendem a má valoração das provas, bem como a responsabilidade da apelada pelo acidente, argumentos, em tese, suficientes à reforma do julgado, razão pela qual também
REJEITO
a presente arguição.

MÉRITO

Na exordial, o aqui apelante narrou ter sofrido acidente de trânsito em 08/06/2022, na condução do seu veículo “Renaut Sandero Stepway”, quando trafegava na Rodovia ES-341, num trecho em obras realizadas empresa requerida, que atuava como empreiteira. O acidente, segundo asseverou, ocorreu no local conhecido como "Ponte do Castelo", quando o seu veículo passou abruptamente de um trecho asfaltado para outro com britas e cascalho solto, sem a devida sinalização.

Em razão da falta de aderência, o veículo se desgovernou, saiu da pista e capotou. O autor foi socorrido e conduzido ao hospital, recuperando-se após uma semana sob cuidados médicos.

O apelante apontou, assim, a responsabilidade da empresa requerida pelo acidente de trânsito, porquanto a rodovia é asfaltada e, apesar de estar em obras, ainda não estava sinalizada.

Diante disso, requereu indenização por danos materiais, abrangendo custos com o serviço de guincho e o reparo do veículo envolvido no sinistro. Pleiteou, ainda, indenização por danos morais pelo transtorno alegadamente sofrido em virtude do evento danoso.

Em contestação, a requerida acostou aos autos imagens do local do acidente demonstrando ampla sinalização da via, incluindo placas indicativas de obras no local e de redução da velocidade.

Instruído o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

E, após analisar os autos, entendo que a sentença não merece retoques.

De início, pontuo que da dinâmica do acidente restou incontroverso que o condutor, Aldair Senrra Gonçalves, estava dirigindo o seu veículo na Rodovia ES-341, trecho em obras sob responsabilidade da requerida, Tamasa Engenharia S/A, quando foi surpreendido pela transição da pavimentação asfáltica para um trecho sem asfalto e coberto por britas e cascalho.

Em razão disso, teria perdido o controle do veículo, o qual se desgovernou e capotou.

Pois bem.

Nos termos do art. 95, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro,
“A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento”
. Além disso, o artigo 28 do citado diploma prevê que
“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

A despeito da inexistência de testemunhas do acidente, as provas produzidas nos autos, sobretudo as fotos colacionadas na contestação e no id. 16332406, demonstram que, ao contrário do sustentado pelo apelante, o local do sinistro estava devidamente sinalizado.

Em audiência (id. 43203077), asseverou o depoente que no conteúdo videográfico exibido não há sinalização do trecho em destaque.

Não obstante, ao ser inquirida especificamente acerca da existência de sinalização na via à época do sinistro, a testemunha declarou não se recordar, não havendo como precisar se: a) somente o trecho do acidente não estava devidamente sinalizado, embora o restante da via em obras estivesse; b) se o recorrente estava em alta velocidade ou se de outra forma colaborou para o sinistro.

Em verdade, os vídeos colacionados na exordial e que foram exibidos para a testemunha não se mostram suficientes para comprovar a ausência de sinalização apontada na exordial.

Isso porque, em se tratando de sinalização de obras rodoviárias, não há necessidade de que esta seja colocada em todos os trechos, bastando que exista em parte da via objeto de reforma a indicação de que o trecho está em obras e que o motorista deve seguir com cautela pelos próximos quilômetros.

Em contestação, a requerida demonstrou que houve a devida sinalização acerca das obras no local do acidente, afastando a sua responsabilidade (id. 16332406).

Na réplica, o autor impugnou de forma genérica as fotos acostadas pela requerida, afirmando que a defesa se baseou em trecho diverso de onde ocorreu o sinistro, o que não se sustenta, pois o local informado se trata da mesma região mencionada pelo autor na exordial, qual seja: “
Um trecho asfáltico em manutenção pela mesma, distante 2,00 km do “trevo rodoviário” da localidade de ângelo franchiani, que liga as rodovias es-080 e es-341 (em recuperação)
”.

Logo, o autor não foi capaz de demonstrar, satisfatoriamente, as suas alegações, o que impõe a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA – NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS – APELANTE QUE CONCORDOU EXPRESSAMENTE – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese a julgadora de Primeira Instância ter julgado improcedente o pedido sob o argumento de inexistirem provas suficientes para responsabilizar a requerida, certo é que, antes da prolação da sentença, houve a regular intimação das partes para que se manifestassem a respeito do julgamento antecipado e a própria apelante anuiu com o encerramento da instrução processual e a consequente prolação de sentença naquele momento. 2. É contraditório que, após a prolação de sentença em que sucumbiu no pedido formulado, alegue a autora que o julgamento antecipado da lide foi indevido quando, anteriormente, havia anuído expressamente com ele. Trata-se, notadamente, de hipótese de venire contra factum proprium.
3. A única prova juntada aos autos é o boletim de ocorrência de acidente de trânsito, que foi lavrado por policial que não presenciou o sinistro, mas apenas foi acionado ao local depois da ocorrência, quando colheu o depoimento das partes envolvidas 4. A despeito de o boletim de ocorrência gozar de presunção relativa de veracidade, por ter sido lavrado por autoridade policial que foi ao local do acidente, certo é que, para fins probatórios, os dados ali constantes não são aptos a comprovar a dinâmica do acidente, uma vez que se limitam a narrar a versão de ambos os condutores, as quais se contradizem.
5. Recurso conhecido e desprovido. Data: 19/Feb/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5014070-56.2021.8.08.0048. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVAS INCONCLUSIVAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
As provas produzidas nos autos revelam-se inconclusivas a respeito da dinâmica do acidente, não permitindo extrair conclusão certa e indene de dúvidas de que houve responsabilidade do Requerido ou mesmo culpa exclusiva da vítima pelo sinistro
II -
A realidade dos elementos de prova sobre o sinistro objeto da lide, torna a conclusão sobre a responsabilidade de qualquer das partes uma conjectura, inexistindo elementos mínimos que permitam albergar a tese de excesso de velocidade do Requerido.
III - Recurso conhecido e improvido. Data: 31/Jan/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0001602-88.2015.8.08.0038. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer o benefício da assistência em favor do apelante, suspendendo, pois, a exigibilidade da condenação a ele imposta quanto aos ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)